Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-72.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOBILIÁRIO – Sentença de improcedência do pedido. Pretensão da embargante de reforma. INADMISSIBILIDADE: A demora para o ajuizamento de ação destinada à cobrança da dívida, por si só, não constitui fundamento para a inexigibilidade do débito. Instituto da supressio não configurado. Abusividade da multa contratual não constatada, de modo que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOBILIÁRIO – Sentença de improcedência do pedido. Pretensão da embargante de reforma. INADMISSIBILIDADE: A demora para o ajuizamento de ação destinada à cobrança da dívida, por si só, não constitui fundamento para a inexigibilidade do débito. Instituto da supressio não configurado. Abusividade da multa contratual não constatada, de modo que incabível a redução dessa penalidade. Aplicação do art. 413 do Código Civil. Juros de mora que devem incidir desde o vencimento de cada parcela, considerando-se que elas tinham termo certo e não da citação como entende a apelante. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004162-72.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante IR2
OTICAS
LTDA.
ME.,
é
apelado
IPANEMA
IMPORTADORA
E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27774
APELAÇÃO No 1004162-72.2020.8.26.0114 CAMPINAS.
APELANTE: IR2 OTICAS LTDA. ME.
APELADA: IPANEMA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS OPTICOS LTDA. ME.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

CONTRATO
DE
COMPRA E VENDA DE MOBILIÁRIO Sentença de
improcedência do pedido. Pretensão da embargante de
reforma. INADMISSIBILIDADE: A demora para o
ajuizamento de ação destinada à cobrança da dívida, por si
só, não constitui fundamento para a inexigibilidade do
débito. Instituto da supressio não configurado. Abusividade
da multa contratual não constatada, de modo que incabível a
redução dessa penalidade. Aplicação do art. 413 do Código
Civil. Juros de mora que devem incidir desde o vencimento
de cada parcela, considerando-se que elas tinham termo
certo e não da citação como entende a apelante. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 74/78, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado nos embargos opostos à execução
movida por Ipanema Importadora e Distribuidora de Produtos Opticos
Ltda. Me. contra IR2 Óticas Ltda. Me. e condenou a embargante ao
pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada,
a
embargante
apela.
Sustenta que o vencimento antecipado do contrato executado ocorreu em
setembro de 2017 e a ação foi ajuizada somente em dezembro de 2019.
Explica que, nos vinte e sete meses anteriores ao ajuizamento da ação,
não ocorreu qualquer tipo de cobrança. Ressalta que esse prazo aliado às
demais circunstâncias fáticas configuram a supressio. Argumenta que a
embargada efetivamente não tinha mais interesse no recebimento das
parcelas remanescentes do contrato. Frisa que a multa deve ser reduzida
de 20% para 10% em razão do valor abusivo e a data da citação constitui
o termo inicial de juros e de correção monetária. Pleiteia o provimento
do recurso, com a inversão da sucumbência.
A embargada apresentou contrarrazões a
fls. 90/101.
O recurso foi distribuído inicialmente para
à Egrégia 34a Câmara de Direito Privado, que não o conheceu e
determinou a redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado II (fls. 105/109).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de embargos à execução,
em que a embargante afirma que firmou um contrato de franquia com a
embargada e, deixou de pagar a parcela vencida em 09/2017. Esclarece
que deixou de pagar a parcela vencida em setembro de 2017, de forma
que ocorreu o vencimento antecipado do contrato. Alega que desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimento da obrigação a embargada nunca manifestou interesse na
cobrança do débito. Ressalta que restou configurado o instituto da
supressio.
Não há elementos suficientes para a
configuração da supressio.
A configuração da supressio depende de
elementos que demonstrem a inércia qualificada da parte, que
proporcione legítima expectativa à outra de ter havido a renúncia do
direito de cobrança.
Acontece
que
a
demora
para
o
ajuizamento de ação destinada à cobrança da dívida, por si só, não
significa ter havido essa renúncia.
Cabe realçar que constitui direito legítimo
do credor o ajuizamento de ação dentro do prazo prescricional de sua
pretensão e o exercício desse direito. Sem abusos, o uso desse período
para a propositura da ação não pode servir de causa à extinção da dívida.
A pretensão do apelante não tem amparo legal ou jurisprudencial.
Ressalte-se que não há qualquer indício de
que a credora tinha desistido de receber o valor da dívida. Não se
verifica ter havido omissão suficiente para configuração desse fato.
A
continuidade
da
relação
jurídica
consistente na manutenção do contrato de franquia, que envolve a venda
e compra de materiais relacionadas ao uso da marca, não importa em
renúncia ao direito de crédito. Ao contrário, é relação desvinculada e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interfere no débito que resultou da aquisição do mobiliário da loja.
A alegada violação da boa-fé objetiva não
foi demonstrada, de forma que o pedido da embargante não pode ser
acolhido.
Nesse sentido, já se posicionou essa C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Embargos à execução Contratos bancários - Empréstimo
consignado
Instituto da "supressio" Inaplicabilidade
Omissão e decurso de tempo razoável não verificados -
Requisitos não atendidos
Encargos devidos. Sentença
mantida
RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recurso não provido” (Apelação no
1016495-09.2017.8.26.0002, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavísio, j. em 24/08/2017).
Não há fundamento para a redução da
multa contratual, que foi estabelecida em 20% no contrato (fl. 17).
Acontece que a redução da multa
contratual é possível quando constatada a abusividade do seu valor.
A respeito do assunto, dispõe o art. 413 do
Código Civil:
“A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o
montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se
em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
No caso em questão o percentual fixado
no contrato não se mostra excessivo e, por isso, é incabível a sua
redução. Importante realçar que se trata de contrato de aquisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mobiliário, vinculado a um contrato de franquia, firmado entre duas
pessoas jurídicas.
Portanto, não há que se falar em redução
da multa contratual, uma vez não configurada a sua abusividade. O
percentual deve ser mantido.
É inclusive o posicionamento dessa C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“RECURSO
Apelação
Instrumento Particular de
Confissão de Dívida "Embargos à execução" Insurgência
contra a r. sentença que julgou improcedentes os embargos [...]
Impossibilidade de se determinar a redução da multa
moratória, que não se revela excessiva Excesso de execução
não evidenciado Sentença mantida Honorários advocatícios
majorados
Preliminares rejeitadas
Recurso improvido”
(Apelação no 1041396-93.2017.8.26.0114, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 17/04/2019).
Sem razão a apelante quanto à pretensão
de fixação dos juros de mora e da correção monetária desde a citação.
Acontece que, considerando-se que as
parcelas do contrato tinham termo certo, os juros de mora devem ser
contados desde o vencimento de cada prestação e não da citação, como
pretende a apelante.
Essa C. 18a Câmara de Direito Privado já
decidiu que “Os valores referentes às parcelas não adimplidas devem
ser atualizadas monetariamente, acrescidas de juros de mora legais, a
partir dos respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento”
(Apelação no 1013100-84.2015.8.26.0032, Rel. Des. Carmen Lucia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Silva, j.e em 18/07/2017).
Os precedentes jurisprudenciais acima
citados enfrentam questões semelhantes à dos autos, razão pela qual
ilustram o julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento da apelação, cabível, em relação à
parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, § 2o e 11 do
CPC/2015, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono da ré de 10% para 11% do valor atualizado da execução.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR